Tribunal: TJMT
Processo: 1018873-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018873-53.2020.8.11.0000
Impetrante: Bruno Eduardo Hintz
Pacientes: Douglas da Silva Valdivino e Ademilson dos Santos
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas da Silva Valdivino e Ademilson dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante no dia 17.3.2020, e que houve a conversão da segregação em preventiva, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2°, incisos I, III, IV do CP, contra a vítima Milton Queiroz Lopes.
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prisão ultrapassa 180 dias, sem qualquer perspectiva de data.
Requer assim em liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, como forma de reparar constrangimento imposto ao paciente, expedindo-se o alvará de soltura.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não se sabe ao certo o motivo pelo qual não foram observadas as disposições contidas no Provimento n. 15/2020, da Corregedoria- Geral de Justiça, que regulamenta as audiências por videoconferência no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Ademais, confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas pelo impetrante.
Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator